Tribunal: TCU
Processo: 030.234/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que julgou ilegal ato de concessão de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto por Meibe Mariane Teixeira Cutrim contra o Acórdão 1806/2020-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal seu ato de aposentadoria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286 do Regimento Interno do TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer e negar provimento ao pedido de reexame; 9.2. esclarecer ao Superior Tribunal de Justiça que o cumprimento do Acórdão 1806/2020-TCU-Primeira Câmara encontra-se suspenso por força da tutela provisória concedida no processo 1030199-22.2020.4.01.0000 (processo originário 1035883-44.2019.4.01.3400), em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, devendo ser mantida a parcela "opção" nos proventos da interessada enquanto subsistir a decisão judicial protetiva; 9.3. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal e à Consultoria Jurídica do TCU queacompanhem o deslinde dos processos judiciais mencionados no item anterior, a fim de que o TCU adote as medidas cabíveis para o cumprimento do Acórdão 1806/2020-TCU-Primeira Câmara em caso de desconstituição da tutela provisória concedida pelo Poder Judiciário; 9.4. dar ciência deste acórdão à recorrente e ao Superior Tribunal de Justiça.